Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018080-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à Constituição Estadual definir a competência originária do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 125, § 1
o
, da Constituição Federal.

Não deve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Precedentes do STF.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que reconheceu, de ofício, a incompetência desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fulcro no artigo 125, § 1
o
, da Constituição Federal, e artigo 96, inciso I, da Constituição Estadual, para julgar a ação de Ressarcimento de Dano ao Erário, proposta pelo Município de Nova Xavantina, em face do Estado de Mato Grosso.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que o julgado proferido pela Primeira Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal, em caso muito semelhante a este, se manifestou em sentido exatamente antagônico ao decidido.

Salienta que deve prevalecer a regra prevista no artigo 17-B, I, do RITJMT, que preconiza que as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios, deve ser processada e julgada junto às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Com essas razões,
requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada na íntegra, para que seja mantida a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 115522990.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que reconheceu, de ofício, a incompetência desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fulcro no artigo 125, § 1
o
, da Constituição Federal, e artigo 96, inciso I, da Constituição Estadual, para julgar a ação de Ressarcimento de Dano ao Erário, proposta pelo Município de Nova Xavantina, em face do Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos originários, verifica-se que o Agravado ajuizou a Ação de Ressarcimento de Dano ao Erário, em face do Estado de Mato Grosso, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 2.939.089,73 (dois milhões novecentos e trinta e nove mil e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), supostamente referente aos 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação do ICMS, pertencente aos entes municipais, cujo repasse defende estar sendo menor que o devido, em decorrência dos benefícios fiscais inerentes ao FETHAB.

A ação foi proposta no Primeiro Grau, distribuída ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que declinou da competência para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com fulcro no artigo 17-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

Voltando os olhos aos autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque malgrado a previsão regimental, acima descrita, entendo que o deslocamento da competência das ações entre o Estado e os Municípios, para este Tribunal, nos termos, unicamente, da referida regra, configura ofensa aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da simetria.

De fato, a competência originária do Tribunal de Justiça deve, obrigatoriamente, estar prevista na Constituição do Estado, por força do que estabelece o artigo 125, §1
o
, da CRFB,
in verbis
:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Logo, definida a competência do Tribunal de Justiça, pela Constituição Estadual (artigo 125, § 1
o
, da CRFB), cabe ao seu Regimento Interno “pulverizar”, “distribuir”, as referidas competências aos órgãos julgadores (artigo 96, inciso I, alínea ‘
a’
, da CRFB), mas, jamais, estabelecer e definir competências
além
daquelas previstas na Constituição Estadual.

Registre-se que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o seu Regimento Interno estabelece, no seu artigo
5
o
, inciso IV, que:

Art. 5
o
- Compete ao Plenário processar e julgar originariamente:

(...)

IV – as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta;

Ocorre que, neste caso, a fonte normativa primária, a autorizar aquela redação, é a própria Constituição Federal, cujo artigo 102, inciso I, alínea ‘
f’
, dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

Entrementes, no caso de Mato Grosso, não há, na Constituição Estadual, a previsão da competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar as ações entre o Estado e os Municípios, ou entre estes, independentemente da natureza da causa, como se pode observar do seu artigo 96, inciso I,
in verbis
:

Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nas infrações penais comuns e de responsabilidade, os juízes de primeiro grau e os membros do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria Pública, o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e o Diretor-Geral da Polícia Civil, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Alínea com redação dada pela EC no 86,

D.O. 16.03.2020)

b) as ações rescisórias de seus acórdãos e as revisões criminais nos processos de sua competência;

c) o “habeas-corpus”, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição em única instância, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juízo possa conhecer do pedido;

d) as representações sobre inconstitucionalidade de leis ou ato normativo estaduais ou municipais;

e) os conflitos de competência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal ou entre seus respectivos membros, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem neles interessadas o Governador, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do

Estado e o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

f) os conflitos de competência entre os Juízes de Direito e os Conselhos de Justiça Militar;

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (Alínea com redação dada pela EC no 31, D.O. 22.12.2004)

h) o “habeas-data” e o mandado de injunção nos casos de sua jurisdição;

i) a execução de sentença proferida nas causas de competência originária, facultada a delegação de atos do processo a juiz de primeiro grau;

j) as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento;

l) a execução de suas decisões;

m) a representação, objetivando a intervenção em Municípios na forma prevista na Constituição Federal e nesta Constituição;

n) a restauração de autos extraviados ou destruídos e outros incidentes que ocorrerem em processo de sua competência originária;

o) as revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido;

p) o impedimento e a suspensão, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguidos;

Não se ignora, evidentemente, que, no domínio do Estado de Mato Grosso, poderia, por força do princípio da simetria, ser definida a competência do Tribunal de Justiça local para processar e julgar, originariamente, as causas e os litígios entre o Estado e os seus Municípios, ou entre estes, desde que essa previsão partisse, portanto, do Constituinte Estadual, e não, simplesmente, de norma regimental do Tribunal de Justiça.

Assim, não deveria o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sem o amparo do Constituinte Estadual, estabelecer, então, que compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios, ou entre estes”.

Confira-se, a propósito, a pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL –

ALEGAÇÃO DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 283/STF –
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 1.
É da competência da Constituição Estadual estabelecer as atribuições do Tribunal de Justiça, conforme o art. 125, § 1o, da Constituição Federal
. 2.
Impossibilidade de o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Federal ou Estadual
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 425974 AgR-segundo, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-159, divulg. 14-08-2013, public. 15-08-2013). (Destaquei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

–

ART. 108,

INC. VII,

ALÍNEA B,

IN FINE
,

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – AFRONTA AO ART. 125, § 1
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1.
Compete à Constituição do Estado definir as atribuições do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 1o, da Constituição da República
. Essa competência não pode ser transferida ao legislador infraconstitucional. 2. Ação julgada procedente para excluir da norma do art. 108, inc. VII, alínea b, da Constituição do Ceará a expressão "e de quaisquer outras autoridades a estas equiparadas na forma da lei." (ADI 3140, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2007, DJe-047, divulg. 28-06-2007, public. 29-06-2007).

Justiça dos Estados
:
competência originária dos tribunais locais
:
matéria reservada às Constituições estaduais
. 1. A demarcação da competência dos tribunais de cada Estado é uma raríssima hipótese de reserva explícita de determinada matéria à Constituição do Estado-membro, por força do art. 125, § 1o, da Lei Fundamental da República; o âmbito material dessa área reservada às constituições estaduais não se restringe à distribuição entre os tribunais estaduais da competência que lhes atribua a lei processual privativa da União; estende-se - quando a não tenha predeterminado a Constituição Federal - ao estabelecimento de competências originárias
ratione muneris
, assim, as relativas ao mandado de segurança segundo a hierarquia da autoridade coatora. 2.
Não confiada pela Constituição respectiva a um dos tribunais estaduais
,
a competência originária para certo tipo de processo, há de seguir-se a regra geral de sua atribuição ao juízo de primeiro grau
,
que não pode ser elidida por norma regimental
. (RE 265263, Relator(a): Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 29/09/2002, DJ 11-04-2003) (Destaquei).

Dessa sorte, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022